Tribunal: STF
Processo: Rcl 63212
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por O.S.J.J. contra a decisão do Juiz Federal da 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Natal/RN, que, ao permitir a investigação do reclamante, Deputado Federal, supostamente teria usurpado a competência desta Suprema Corte e descumprido determinação proferida nos Inq. 4.435-AGR-4.



    Alega o reclamante:



    “Não obstante a denúncia fizesse expressa referência a possível conduta criminosa de parlamentar detentor de foro por prerrogativa de função e a hipotético delito eleitoral, duas circunstâncias que evidenciam a incompetência absoluta da Justiça Federal Comum de 1º Grau para a apuração dos fatos, o MPF considerou necessário que ele mesmo a investigasse.



    No dia 10 de outubro de 2018, o Procurador da República ordenou a instauração de um inquérito civil – não de um PIC, o que seria mais condizente com o conteúdo da denúncia apócrifa. Afirmou que “necessário se faz apurar os fatos noticiados”. Dentre estes fatos estavam o possível envolvimento de Orlando Silva com a Fields e o uso da pessoa jurídica para operar um esquema de caixa dois eleitoral:



    “Em 14/8/2018, um denunciante anônimo remeteu notícia segundo a qual a agência publicitária brasileira FIELDS360 teria ‘levado sozinha os 50 milhões da FUNPEC’, a Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura, que promoveu licitação para realização de campanha publicitária contra a sífilis, com verbas oriundas do Ministério da Saúde. Afirmou também que o CEO da referida empresa, SIDNEY CAMPOS, teria feito acordos escusos ‘para ganhar a conta em Natal que é conduzida pelo Ministério’, e que a FIELDS foi usada para operar R$1.200.000,00 para a campanha do sócio oculto e ex ministro do esporte, ORLANDO SILVA.



    É o relatório.



    Em consulta do Diário Oficial da União do dia 27/08/2018 (Página 127, seção 3) constata-se que efetivamente a empresa FIELDS COMUNICAÇÕES LTDA. (CNPJ 03.509.498/0001-00) foi a vencedora da Seleção Pública Presencial 001/2018 promovida pela FUNPEC. Assim, considerando que a referida empresa é conhecida por suas citações em processos investigatórios de corrupção e outros crimes, necessário se faz apurar os fatos noticiados, a fim de identificar a ocorrência de possíveis delitos e atos de improbidade administrativa praticados no âmbito da contratação em questão.



    [...]



    Foi instaurado inquérito civil para apurar ‘possíveis delitos’ que constariam dos ‘fatos noticiados’ pelo denunciante anônimo, sendo certo que seria investigada a alegação de que a Fields teria sido usada para “operar R$1.200.000,00 para a campanha do sócio oculto e ex-ministro do esporte, ORLANDO SILVA”. Deste modo, o MPF determinou a realização de diligências, para as quais contou com a colaboração CGU, tendo procedido, direta e pessoalmente, à coleta de informações sobre hipotético delito eleitoral, imputado ao Deputado Federal Reclamante.



    [...]



    Apesar de flagrante a falta de atribuição do MPF em Natal para a condução de investigação de supostos crimes eleitorais perpetrados por parlamentar federal, o procedimento teve continuidade em 1º Grau.



    Depois de instaurar o inquérito civil para investigar crimes eleitorais, depois de realizar diligência voltada à apuração de ‘ilícitos da seara eleitoral’, e depois de admitir que estes são ‘de atribuição persecutória de outro órgão ministerial’, o Procurador da República oficiante nos autos decidiu, ilegalmente, promover o arquivamento das apurações sobre Orlando Silva.”



    [...]



    Ao assim agir, MPF usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral. Decidiu, no inquérito civil público, após diligência para apurar crime eleitoral perpetrado por Deputado Federal, que não havia ‘justa causa para colocá-lo como investigado’.



    Depois disto, ilegalmente arquivadas as investigações em relação a Orlando Silva, por determinação do Procurador da República, as investigações prosseguiram em relação aos fatos que ele escolheu – embora não pudesse fazê-lo – investigar.



    A própria imprensa local noticiou que, apesar da denúncia fazer referência a ‘suposto desvio para a campanha de deputado federal’, e o Parquet tivesse asseverado que teria instaurado ‘o presente ICP para averiguar os fatos’, a ‘mira’ investigatória foi artificialmente direcionada apenas para ‘gestores da Funpec e Fields’ (Doc. 06).



    As investigações, que jamais deveriam ter tramitado na Justiça Federal Comum de 1º Grau, tiveram continuidade, tendo sido decretadas inúmeras medidas cautelares: nos autos de nº 0800035-67.2020.4.05.8400, foi decretada a quebra dos sigilos de dezenas de pessoas, medida criminal, mas tomada no inquérito civil (Doc. 04); nos autos de nº 08009385-11.2022.4.05.8400, foram autorizadas buscas e apreensões de dezenas de investigados (Doc. 05); e foi instaurado o inquérito policial nº 2022.0010758 (Doc. 03).” (doc. eletrônico 1, pp. 1-4).



    Ao final, o reclamante requer:



    “a) o trâmite destes autos em segredo de justiça, pois as investigações sob análise tramitam sob sigilo, em atenção à segurança das investigações e à vida privada dos interessados



    b) em sede liminar, demonstradas as presenças de fumus boni iuris e periculum in mora, seja determinada a suspensão de todas as medidas investigatórias relacionadas à Operação Faraó (apensos, anexos, medidas cautelares e registros especiais vinculados àquele), determinando ainda que as autoridades policiais, procuradores e magistrados se abstenham de realizar qualquer ato, até o julgamento final de mérito da presente reclamação;



    c) no mérito, o provimento da reclamação, para que seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal de 1º Grau para a apuração dos fatos objeto do inquérito civil nº 1.28.000.001862/2018-51 e seus sucedâneos, tal como impõem os critérios jurídicos fixados na jurisprudência, e seja declarada a nulidade de todas as provas produzidas pelo juízo evidentemente incompetente, porquanto inaplicável a teoria do juízo aparente;” (doc. eletrônico 1, p. 29)



    Considerando a natureza da demanda, requisitei previamente as informações, inclusive com cópia integral dos autos e documentos obtidos nas investigações (inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51, inquérito policial federal 2022.0010758 e ações cautelares 0800035-67.2020.4.05.8400 e 08009385-11.2022.4.05.8400; doc. eletrônico 67).



    Após a certidão de não apresentação dos documentos requisitados, reiterei a requisição das informações (docs. eletrônicos 72 e 73).



    As informações foram prestadas (doc. eletrônico 75).



    Foram juntados os autos o inquérito policial 0802648-89.2022.4.05.8400 (doc. eletrônico 79), o pedido de busca e apreensão 0809385-11.2022.4.05.8400 (doc. eletrônico 80) e o pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico 0800035-67.2020.4.05.8400 (doc. eletrônico 81).



    Não houve a apresentação de cópia integral do inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o segredo de justiça, em razão dos fatos noticiados e em defesa da intimidade dos envolvidos.



    Em exame preliminar, típico das liminares, analiso a questão sob o prisma de eventual usurpação de competência desta Suprema Corte. No momento oportuno, porém, se poderá verificar eventual necessidade do deslocamento da competência dos autos originários para a Justiça Eleitoral, considerando o decidido no Inq 4435 AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 21/8/2019).



    Preliminarmente, observo que, apesar de requisitada expressamente na decisão inicial (doc. eletrônico 67), não houve apresentação de cópia integral do inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51, tampouco de qualquer justificativa.



    Nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal Federal julgar reclamação para “preservação da sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.”.



    É da competência desta Suprema Corte processar e julgar, em crimes comuns, parlamentares federais (art. 102, I, “b”, da Constituição Federal).



    Também é certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que cabe a esta Suprema Corte a análise sobre crimes imputados a parlamentar federal. Não cabem às autoridades judiciais de primeiro grau, ao receber a imputação de crimes, iniciar a investigação de autoridades com foro de prerrogativa de função, arquivar investigações ou desdobrá-las, a fim de manter a sua competência. 



    Transcrevo:



    “Agravo regimental. Reclamação. Desmembramento de representação criminal. Envolvimento de parlamentar federal. Desmembramento ordenado perante o primeiro grau de jurisdição. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Anulação dos atos decisórios. 1. Até que esta Suprema Corte procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não detinha. 2. Inadmissível pretendida convalidação de atos decisórios praticados por autoridade incompetente. Atos que, inclusive, foram delimitados no tempo pela decisão agravada, não havendo, evidentemente, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, determinação de “reinício da investigação, com a renovação de todos os atos já praticados”, devendo, tão somente, emanar novos atos decisórios, desta feita, da autoridade judiciária competente. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 7913/PR AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12/5/2011, grifei)



    Nesse ponto, mesmo após requisitada, cópia integral do inquérito civil 1.28.000.001862/2018-51 ainda não foi apresentada nestes autos. Tal circunstância revela que há plausibilidade na alegação de que houve (ou há) algum tipo de investigação de parlamentar federal, o que usurparia a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso, percebo que o Procurador da República, que atua em primeira instância, recebeu denúncia anônima contra Deputado Federal:



    “Uma vergonha o Sidney dono da Fields que fez um acordo com o publicitário Mário Rosa que tem mesa dentro da agência ganhar a conta do Ministerio [sic] da Saúde e ainda ganhar uma conta em Natal que o proprio [sic] Ministério conduz a verba. Informo que a Fields foi usada conforme noticiário para operar 1.200.000 para a campanha do sócio oculto ex ministro do esporte Orlado [sic] Silva. Dinheiro este dado pela JBS. O Estado tem que tomar providência urgente. Pago imposto e participo de todas as concorrências na técnica e não podemos deixar esse modelo nada republicano acabar com os sonhos e esperanças de varios [sic] publicitários que querem trabalhar de forma justa e honesta. O chefe do ministério da Saúde Hugo Braga foi indicado pelo Sidney quando a agência atendia o Esporte e agora está na saúde. Juntamente com um tal de Levy.



    É uma quadrilha lá na saúde comandada pelo publicitário Sidney Campos. Importante o Ministério Público e a polícia Federal tomarem providências.” (doc. eletrônico 4, p. 3, grifei)



    O feito foi autuado e distribuído para apuração de fatos, no âmbito cível e também criminal:



    “À Coordenadoria Jurídica para informar se já existe procedimento a respeito no Núcleo de Combate à Corrupção e a Outros Ilícitos. Na hipótese negativa, registre-se, autue-se e distribua-se como NOTÍCIA DE FATO - NF em tal Núcleo, com a advertência expressa nos autos de que a autuação se destina a apurar os fatos tanto no âmbito cível (improbidade administrativa) como no âmbito criminal. Se houver, voltem-me com as informações.” (doc. eletrônico 4, p. 6 - grifei)



    Após, apesar da questão envolver o cometimento de crimes, foi instaurado inquérito civil público, no qual o parlamentar federal foi expressamente indicado:



    “Em 14/8/2018, um denunciante anônimo remeteu notícia1 segundo a qual a agência publicitária brasiliense FIELDS360 teria ‘levado sozinha os 50 milhões da FUNPEC’, a Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura, que promoveu licitação para realização de campanha publicitária contra a sífilis, com verbas oriundas do Ministério da Saúde. Afirmou também que o CEO da referida empresa, SIDNEY CAMPOS teria feito acordos escusos ‘para ganhar a conta em Natal que é conduzida pelo Ministério" e que ‘a FIELDS foi usada para operar R$ 1.200.000,00 para a campanha do sócio oculto e ex-ministro do esporte, ORLANDO SILVA’.” (doc. eletrônico 4, fl. 10, grifei)



    É verdade que houve diligências preliminares, em que se tentou apurar fatos ilícitos, que também poderiam, em tese, configurar crimes, supostamente cometidos por parlamentar federal:



    “Pois bem. No dia 14/8/2018, um representante anônimo noticiou ao Parquet, em síntese, que: ORLANDO SILVA DE JESUS JÚNIOR (deputado federal desde 2015 pelo Estado de São Paulo, reeleito na eleição de 2018) é ‘sócio oculto’ da FIELDS; a escolha desta empresa foi ajustada entre seu sócio-diretor, SYDNEY CAMPOS SILVA, e o publicitário MÁRIO ROSA, de modo a que parte do dinheiro, no importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), fosse utilizado para custear a campanha daquele de forma dissimulada (PR-RN-00032142/2018).



    Instauramos, então, o presente ICP para averiguar os fatos (PR-RN00036677/2018). Como primeira diligência, oficiamos ao diretor da FUNPEC, solicitando-lhe que nos remetesse toda a documentação relativa à Seleção Pública Presencial nº 001/2018 e que se manifestasse sobre a representação em riste (PR-RN-00048635/2018). Em resposta, este nos remeteu a documentação solicitada e, sobre a representação, nos informou, em resumo, que ‘o processo licitatório em questão transcorreu dentro da legalidade, com lisura, de maneira impessoal, buscando garantir a publicidade, transparência, eficiência, competitividade, moralidade, atendendo aos princípios que regem as Seleções Públicas, expressos no art. 1º, § 2º, do Decreto nº 8.214/2014’ (PR-RN-00003914/2019).



    Em consulta ao portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) DivulgaCandContas, verifiquei que ORLANDO SILVA declarou:



    - ter recebido R$1.412.808,08 em doações, dos quais R$ 1.044.801,15 foram oriundos da Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil, ao qual é filiado, e R$ 152.942,00 da candidatura de Luiz Marinho a governador de São Paulo, candidato apoiado por ele na mesma eleição;



    - ter gasto R$1.251.649,60, sendo que, deste valor, R$ 953.285,30 consistiram em doações a outras candidaturas de sua mesma legenda, a esmagadora maioria de deputados estaduais.” (doc. eletrônico 9, p. 136 e 137, grifei)



    Não há dúvidas que, apesar de tramitar em um inquérito civil, desde o início das investigações, apurava-se o cometimento de crimes:



    “Os fatos reportados, se confirmados, poderiam configurar diversos crimes, como os de peculato (art. 312, caput, do Código Penal), contratação direta de empresa com simulacro de licitação (art. 89 da Lei nº 8.666/93 em concurso material com art. 297 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98), além de improbidade administrativa (art. 9º da Lei nº 8.429/92) e ilícitos da seara eleitoral (estes de atribuição persecutória de outro órgão ministerial). Nada obstante, a representação veio desacompanhada de qualquer elemento de prova, além de ser anônima, impedindo a notificação do representante para que oferecesse algum ou mesmo prestasse maiores esclarecimentos.” (doc. eletrônico 9, p. 137, grifei) 



    Portanto, nesse exame preliminar, constato que há verossimilhança nas alegações do reclamante, de que realmente teve sua conduta apurada por Procurador da República que atua em primeiro grau, o que usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, além da atribuição do Procurador-Geral da República.



    É certo que, desde então, o Procurador da República, que atua no primeiro grau, afirmou que não existiam indícios de participação do Deputado Federal, nem de finalidade eleitoral no desvio da verba pública:



    “Aqui faço um registro importante: por ora, à míngua de qualquer elemento de convicção, ainda que indiciário, que respalde a alegação de que um eventual desvio de recursos desses ajustes serviram para abastecer a campanha eleitoral de ORLANDO SILVA a deputado federal, não há justa causa para colocá-lo como investigado.



    Os atos investigatórios já adotados e que a seguir determino tiveram e terão em mira a materialidade dos ilícitos cogitados e, como pretensos autores, por enquanto, apenas os representantes da FUNPEC e da empresa FIELDS.



    Ciente do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na QO/APn 937, em 3/5/2018, se, por ventura, vierem a surgir qualquer elemento, por mais sutil que seja sua carga probante, sugestivo de que o deputado federal ORLANDO SILVA esteve direta ou indiretamente envolvido nos ilícitos noticiados, imediatamente a atribuição ministerial será declinada para o(a) procurador(a)-geral da República para as medidas que entender cabíveis.” (doc. eletrônico 9, pp. 137-138)



    No entanto, há a possibilidade de que isso tenha sido feito para evitar o deslocamento da competência para a análise do feito para a Justiça Eleitoral ou para o Supremo Tribunal Federal.



    De qualquer forma, nesta análise preliminar, verifico que, em havendo notícia de prática de crime por parlamentar federal do decorrer das investigações, cabe imediatamente o exame deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, vislumbra-se a possibilidade da efetiva usurpação da competência desta Suprema Corte.



    É certo que, como demonstram os autos, em uma análise preliminar, o inquérito civil que começou com uma investigação informal de Deputado Federal originou uma série de medidas criminais, contra terceiros, como se verifica do inquérito policial instaurado (doc. eletrônico 16, p. 2) e ações cautelares (doc. eletrônico 17, p. 21 - quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático) e doc. eletrônico 30, p. 20 - busca e apreensão e indisponibilidade de bens).



    As informações apresentadas pelo juízo reclamado indica que a documentação do inquérito civil fundamentou todas as diligências realizadas:



    “Esses pedidos foram formulados em razão da apuração em curso no Inquérito Civil nº 1.28.000.001862/2018-51, instaurado para apurar a prática dos crimes previstos no art. 312, caput, e 297, ambos do Código Penal, e art. 89 da Lei nº 8.666, de 1993.



    [...]



    Tais informações deram ensejo à instauração do Inquérito Civil de nº 1.28.000.001862/2018-51, a fim de aprofundar a investigação, e em razão dessa investigação, o Parquet provocou a Controladoria-Geral da União para que analisasse os TEDs nº 54/2017 e 111/2017, além da Seleção Pública Presencial nº 001/2018.



    [...]



    Ainda referente às irregularidades na execução do contrato, a investigação promovida no Inquérito Civil nº 1.28.000.001862/2018-51 revelou a existência de pagamento de valores expressivos sem qualquer cobertura contratual. Nesse sentido, constatou-se que antes da abertura da Seleção Pública Presencial nº 001/2018, RICARDO ALEXSANDRO DE MEDEIROS VALENTIM, Coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), solicitou, por meio do Ofício nº 210/2018, remanejamento de despesas previstas para outras metas a fim de ampliar em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a Meta 2, do referido Contrato nº 6186.21.1417, firmado entre a UFRN e a FUNPEC, referente à promoção de campanhas para fortalecimento das ações de comunicação em saúde. Com isso, objetivou-se realocar recursos de outras metas para as campanhas de publicidade do projeto. Em consonância com essa nova divisão, a proposta da FIELDS previa a seguinte segmentação: 10% (dez por cento) do valor do contrato a ser gasto com a produção do material a ser divulgado (R$ 5.234.478,06) e 90% (noventa por cento), com a divulgação desse material (R$ 44.750.226,50).



    [...]



    Acrescento que tais medidas cautelares decorrem da apuração em curso no Inquérito Policial n° 2022.0010758 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/RN (processo n.º 0802648- 89.2022.4.05.8400S) e no Inquérito Civil nº 1.28.000.001862/2018-51.” (doc. eletrônico 75, pp. 5-50)



    Por esse motivo, em minha percepção, imprescindível a análise também do inquérito civil público que, apesar de requisitado expressamente, não foi apresentado e tampouco houve qualquer justificativa para a omissão.



    Há ainda relevância no argumento de que, se configurada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, existe a possibilidade de declaração de nulidade de todo o procedimento, que já vem gerando gastos ao Poder Público há cerca de 6 (seis) anos, caso se constate ao final inaplicável a teoria do juízo aparente (RE 1318172 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/4/2022)



     



    Há urgência na tutela jurisdicional pretendida, em razão da natureza da demanda, na qual se tutelam direitos de personalidade, a liberdade e a intimidade dos envolvidos.



    Posto isso, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender todos os atos de investigação originados do inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51, inquérito policial federal 2022.0010758 e ações cautelares 0800035-67.2020.4.05.8400 e 08009385-11.2022.4.05.8400, até decisão final a ser proferida nesta reclamação constitucional.



    As informações foram prestadas pelo juízo reclamado. É desnecessária nova requisição nesse sentido.



    No entanto, observo que ainda não vieram aos autos cópia integral do inquérito civil público 1.28.000.001862/2018-51. Assim, expeça-se ofício para requisição da cópia integral desse inquérito também para o Ministério Público Federal de Natal/RN.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Atribui-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator